Tribunal: TJDFT
Processo: 0730047-46.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador João Timóteo de Oliveira Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No Processo: 0730047-46.2020.8.07.0000 Paciente: JOÃO GUEDES NONATO DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelos advogados, Dr. Milton Kós Neto, OAB/DF 38096 e Dr. Ricardo Kos Junior, OAB/DF 31.535, em favor de JOÃO GUEDES NONATO, no qual apontam como autoridade coatora o Juízo da Vara Criminal e Tribunal do Júri do Recanto das Emas, sob alegação de excesso de prazo configurado na condução da ação penal. Informam os Impetrantes que o Paciente assinou o mandado de prisão preventiva em 27 de fevereiro de 2020, encontrando-se preso por força do mandado de prisão preventiva na cidade de Goianésia/GO, sob a acusação da prática delituosa, prevista no art. 157, §2o, incisos I, II e V, do Código Penal (com redação anterior à Lei n. 13.654/2018). Alegam que o processo em seu regular feito houve diversos andamentos e ainda não foi realizado a audiência de instrução e julgamento, sendo que está aguardando a autorização para a realização do recambiamento definitivo do Paciente. Aduzem que diante de toda essa demora e do plausível dano iminente e ilegal em que está acarretando ao acusado devido à demora do judiciário em julgar o presente processo, requer que seja relaxada a prisão do paciente, pois o processo nem sequer foi designado audiência de instrução e julgamento. Asseveram que no presente caso é necessária a reavaliação da prisão do paciente, uma vez que, diante da nova situação imposta pela COVID-19, um quadro de extremo risco se apresenta ao requerente como grupo de risco e portador de diabetes mellitus tipo II, conforme comprova documentação anexa. A liminar em habeas corpus não tem previsão legal, sendo criação da jurisprudência para hipóteses em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham. No presente caso, da documentação vinda aos autos, não se vislumbra as ilegalidades apontadas na inicial a ensejar a imediata soltura do Paciente, ressaltando que os prazos para a execução dos atos processuais não são absolutos, eis que variam de acordo com as peculiaridades de cada processo, inclusive levando em consideração a Declaração de Pandemia de Covid-19, que ocasionou a suspensão das audiências de instrução por um período; e que o Paciente, segundo alegam os Impetrantes, foi preso em outra Comarca, o que acresce as dificuldades para a conclusão da instrução, muito embora possa ser interrogado por precatória, mas motivo pelo qual indefiro a liminar, sem prejuízo do julgamento do mérito, que é da Turma, em sua composição plena, caso não proferida sentença. Venham às informações. Após, à Procuradoria de Justiça. Brasília-DF, 14 de agosto de 2020. Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA Relator